Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ADELAIDE MENDES FERNANDES, ALVINEA PEIXOTO SANTOS, ANA VIANA PEREIRA, ANGELA MARIA FONTES VILLAS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, BERONICE DE SANTANA BRITO, CATARINA RODRIGUES AMORIM, CELME MARIA DE ARAUJO MORENO, DELZA GUIMARAES MOURA, DIRCE DA SILVA, ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SA, EVENY DE FARIA GURGEL DE OLIVEIRA, FRANCISCA RIBEIRO LIMA BRITO, ILZA DO VALE DOURADO, IZA GALVAO RIBEIRO DE MELO, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUVENTINA ALVES DE SOUZA, LOIDE CAMARGO DE AZEVEDO DA COSTA, MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA BERNADETE CALDAS FRANCA, MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO DIAS MACHADO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MADEIRA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO, MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA, MARIA RUTH LOPES PONTE, MARILDA LOPES MARTINS, NADIR VIEIRA MACHADO, NEIDA NASSER SILVA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA MORAES PESSOA SILVA, OLGA ARAUJO, ORBELLA DE SOUZA LOBO, SUELY GERALDO SALOMAO, TEREZINHA ANTUNES FONSECA, TEREZINHA BRITO DE MORAIS, TEREZINHA DE AZEVEDO DOS SANTOS, ELIDETE DEL PENHO FERNANDES, APARECIDA AMERICA RAMOS, EVANDIR LIMA RODRIGUES, HERMIONE PINHEIRO BRANDAO, JOANA D ARC DE CARVALHO COSTANDRADE, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA DOLORES PINHEIRO GONCALVES, MARIA DOLORES PONTE BARREIROS, MARIA HELENA DE LANNA TORRES, MARIA JOSE VIEIRA VULCAO, MARIA MACHADO ROCHA DE MOURA, MARIA MADALENA ARAUJO, MARIA ROSA LEITE MONTEIRO, MARIA STELLA MUNIZ GASPAR, MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO, MARLENE SERRAO MELLO, MERCEZ RODRIGUES DA SILVA, MERCIA MARIA DOS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN MARINS BARBOSA, SERGIO PEREIRA, ALVANTINA MARCELINO MARTINS, ANTONIO TOME CORDEIRO, ARILZA MARIA AUXILIADORA CRELIER DE ARAUJO, AUGUSTA BORGES RAMOS, CARIME MIGUEL SALOMAO, CELIA LOBO, CLEUSA MENDES RESENDE LARA, CONSUELO DO MONTE ROSA, CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, DALVA BARBOSA ANDRADE, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORALICE PIRES DE MIRANDA, ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS, EDITH PORTO, EDSON MACHADO MOURA, EVA DE QUEIROZ MARTINS, EVANILDE NOGUEIRA DA SILVA, EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, FLORINDA DE LACERDA ROCHA, FRANCISCO PORTO DE ARAUJO, GRAISY MIRANDA DE GODOY, HELIO DE MACEDO MEDEIROS, HILDA FERNANDES PARANHOS, IRONDINA RIBEIRO DE BARROS, IRIS MORAES DE MEDEIROS, ISMAEL DE OLIVEIRA COSTA, JOSE DURVAL DE ARAUJO LIMA, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE GUIDO CAMURCA DE OLIVEIRA, JUDITH FONSECA IANNINI, JULIA DE ALMEIDA LEITE, LEVY GONCALVES COELHO, LUZINETE CADETE DE ARAUJO LIMA, MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ MELO SOUTO, MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO, MARIA SUZANA DA CUNHA, MYRTO PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR PEREIRA LIMA, NAIZA ALEXANDRINA SILVA, NEYDE DAL POZ DE BRITTO, OLIVAL DE CASTRO ABADIA, PAULA FRASSINETTI MARQUES RODRIGUES, PEDRO JOAO PAGANINE, ROMI ALVES FERREIRA, SEBASTIANA VELOSO VIEIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, SILAS PEIXOTO RODRIGUES, TANIA JUSSARA FALKENBACH TAMER, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEREZINHA DE JESUS SOUZA BANDEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VERA LUCIA CERRI, VERA LUCIA MEIRELLES TAMM, WANDA DOS SANTOS SCHMIDT PATIER, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, ANAYDE MENDES DE CARVALHO ANDRADE, ARLETT RIBEIRO LISBOA, AVANY ARLETE MARTINS PRATES, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELZY LOBO COSTA, EMILIA ELISA VALADARES XAVIER, LEONOR CURI ZARATTINI, MARIA LUZIA DA COSTA SILVA, MARIA ERLINDA DE CASTRO CARVALHO, MARIA IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE LISBOA, MARIA SALETE ALBUQUERQUE CAMARGO, OYARA CARNEIRO LISBOA, ZAIRA LUZIA VARDIL TOURINHO, AGLALI MARIA COSTA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, ALAYDE DO VALE DOURADO, CELCINA CALDEIRA DE ARAUJO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, EUGENIA LIMA DACOSTA RIBEIRO, SEBASTIAO DE SOUSA FILHO, MARGARIDA DE OLIVEIRA GALVAO, NAJLA MANSUR ARAUJO, ANTONIO BATISTA VIANA, RAUL IGUAGUARA DE MIRANDA, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, CARMELIA DIAS FERNANDES MONTEROS, VIOLA RENY DE OLIVEIRA, ELSI SILVA, MARISTELA DEDE FREIRE, ADELAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, SUCESSAO DE ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, ALBERTINA PRADO OLIVEIRA, ALICE DE CASTRO BABY, EDIL BENEVIDES, JULY BENEVIDES LAMBACH, ERCY DE MOURA LACERDA, FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ NUNES, HONORINA MARTINS NEGRY NETA, JOANITA ROCHA, JOSE TARCISIO PONTE, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARIA DINALVA CRUZ BRASIL, MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA, JOAO BATISTA CHAVES MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JORGE EDUARDO BRAGA FILHO, MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA, ADRIANA ELENA BRAGA RONDELLO, JOSE LEOPOLDO BIRNBAUM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Petição Id. 38991862 O Espólio de Maria Dias Fernandes Birnbaum, representado pelo Inventariante, José Leopoldo Birnbaum, renova o pedido para que o precatório e/ou RPV seja expedido em nome do advogado constituído, consoante autorização conferidas nas procurações Id. 12039217 e Id. 3978002. Ora, o inventário de Maria Dias Fernandes Birnbaum finalizou em 21.2.2022 (Id. 36977977), de modo que o crédito exequendo deve ser distribuído conforme o quinhão hereditário de cada sucessor. Assim, o inventariante não tem legitimidade para formular pedidos em nome dos herdeiros individualmente, pois as procurações outorgavam poderes apenas para atuar durante o processo de inventário. Ressalto, ainda, que o referido pedido já foi indeferido na decisão Id. 38523539. Petição Id. 40737207 Ciatoy Brinquedos Ltda. requer a sua habilitação nos presentes autos, sob o fundamento de que de que Samuel Pereira de Araújo lhe cedeu os créditos adquiridos de Cleusa Mendes Resende Lara. HOMOLOGO a habilitação de Ciatoy Brinquedos Ltda., na condição de cessionário de direitos, ante a negociação realizada com o Sr. Samuel Pereira de Araújo na Escritura Pública de Cessão de Direitos, lavrada no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, de protocolo 01167145, Livro 2999, folhas 111,112 e 113. Por fim, manifestem-se os advogados Roberto Gomes Ferreira, OAB/DF 11.723; Lucas Mori de Resende, OAB/DF 37.015, e Júlio César Borges de Resende, OAB/DF 8.583, a respeito da divisão do crédito relativo aos honorários advocatícios, consoante certidão Id. 40294954. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora